Tribunal: TJPA
Processo: 0809949-72.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809949-72.2024.8.14.0401

APELANTE: MARLLON ANDREY ALMEIDA BRAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0809949-72.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
MARLLON ANDREY ALMEIDA BRAZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Marllon Andrey Almeida Braz contra sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

2.

Segundo a denúncia, em 01/02/2024, o apelante, em concurso com outro indivíduo armado, invadiu o local de trabalho da vítima principal e, mediante grave ameaça, subtraiu R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) do carro da empresa. Outros funcionários também foram vítimas, tendo pertences pessoais roubados. Os criminosos fugiram em motocicleta.

3.

No recurso, a defesa pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser redimensionada, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes; e (ii) estabelecer se a majorante do uso de arma de fogo deve ser excluída ante a não apreensão da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O reconhecimento de maus antecedentes exige que a condenação considerada tenha por base fatos anteriores ao crime em julgamento. No caso, a condenação utilizada na sentença como indicativa de maus antecedentes decorre de crime praticado posteriormente aos fatos analisados, sendo incabível sua utilização para agravar a pena-base.

6.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando a prova oral comprova sua utilização, conforme precedentes do STJ. No caso, as vítimas confirmaram que o apelante portava arma de fogo durante o crime, justificando a manutenção da causa de aumento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal transitada em julgado por fato posterior ao crime em análise não pode ser considerada para justificar maus antecedentes.

2.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como depoimentos das vítimas e testemunhas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49, §2º; 70; 157, §2º, II, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 529.624/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/09/2019, DJe 23/09/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e

pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0809949-72.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
MARLLON ANDREY ALMEIDA BRAZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta
MARLLON ANDREY ALMEIDA BRAZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II; §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP, à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 23778465) que em 01/02/2024 por volta das 12h55min, o Recorrente juntamente com outro nacional armado invadiu o local de trabalho de Loic Laurent Juncqua, onde, sob ameaças e violência, roubaram a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) do carro da empresa. Além disso, os funcionários Gilberto de Castro Maciel, Bruno Pinheiro Antunes, Valdemir Sousa da Nobrega e Karolayne da Silva Dias também foram vítimas, tendo pertences como celulares, uma aliança de ouro e documentos subtraídos. Ato contínuo os criminosos fugiram de moto para destino desconhecido.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 23778516) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23778518 p. 1-7), pugnando pela readequação da sanção para o mínimo legal, bem como o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 23778529 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 24158519 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da vetorial antecedentes ter sido considerada desfavorável:

“(...)

quanto aos
antecedentes criminais
, o acusado possui maus antecedentes, considerando a condenação penal transitada em julgado no
proc.nº0803094-77.2024.8.14.0401
, o que atrai, no presente momento,
valoração negativa
; (...)

Analisadas essas circunstâncias e levando a situação econômica do réu,
fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avós) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

(...)”

Analisando a certidão de
antecedentes
criminais do recorrente (ID n.º 23778515 p. 1-2) verifico que dos processos listados, dois possuem trânsito em julgado (0012107-17.2016.8.14.0401 e 0803094-77.2024.8.4.0401), sendo que apenas um decorreu de fatos ocorridos anteriormente ao presente delito (0012107-17.2016.8.14.0401).

É cediço que os maus
antecedentes
se referem aos aspectos passados da vida
criminosa
do réu, sendo a finalidade desse modulador, como os demais constantes das circunstâncias judiciais, demonstrar a maior ou menor afinidade do réu com a prática delituosa.

Não obstante, a condenação utilizada pelo magistrado singular para fins de maus
antecedentes
na 1ª fase refere-se a fatos praticados pelo Recorrente
posteriormente
ao presente feito, muito embora com sentença transitada em julgado em data anterior ao destes autos.

Assim, embora eventual
crime
cometido pelo apelante tenha transitado em julgado no curso do feito em julgamento, não há como majorar-se a pena-base por este motivo, uma vez que fatos que ensejaram a condenação que forem posteriores ao que aqui se analisa, não podem ser utilizados para majorar o vetor
antecedentes
como negativo.

Neste sentido entende a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 289, § 1º, DO CP. CRIME DE MOEDA FALSA. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE SUPERIOR PARA EVITAR ARBITRARIEDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. PATENTE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. No decreto condenatório destacou-se que o réu, apesar de ser primário à época dos fatos, possuía, ao tempo da sentença, condenação com trânsito em julgado pela prática de fatos posteriores ao que se relaciona a estes autos. Todavia, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal, estabelecido na Súmula 444/STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ademais,
condenação transitada em julgado por fato cometido posteriormente ao apurado nestes autos também não serve para majorar a pena-base.

3. (...)

4. Agravo regimental não desprovido.

(AgRg no HC n. 529.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 23/9/2019.)

Logo,
neutralizo
referido vetor.

Por esta razão, redefino a pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na 2ª fase, o Juízo de Origem reconheceu a agravante da reincidência e majorou a pena em 1/6 (um sexto), desta forma, fixo a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia que o Recorrente estava portando sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de artefato bélico
.

Assim, com a reforma da reprimenda-base nesta instância recursal e com a manutenção da aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços), fixo a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de
20 (vinte)
dias-multa.

Por fim, como em sentença foi aplicada a regra do concurso formal (art. 70 do CP) e aumentada a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixo em definitivo a pena em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e

pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar e fixar a
reprimenda em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e

pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025